Tribunal: STF
Processo: ARE 1193884
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA ELABORAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.